Tribunal: STF
Processo: ARE 1217850
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-12
Data de publicação: 2019-09-12

Ementa:
EMENTA 



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Honorários advocatícios sucumbenciais. Defensoria pública. Litígio com ente federado diverso daquele ao qual se vincula. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 



    1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na possibilidade de condenação de ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de defensoria pública vinculada a ente diverso. 



    2. Matéria distinta daquela tratada no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE nº 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso), na qual se discute o pagamento de honorários à defensoria pública em litígio com o ente público ao qual vinculada. 



    3. Ausência de repercussão geral.